Tribunal: TJMT
Processo: 8010153-94.2016.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Recurso Inominado no 8010153-94.2016.8.11.0039.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente: Alex Fernando Cescon de Morais.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) -NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao medicamento necessário ao tratamento de saúde.
2. Assim, comprovada a carência de recursos do autor e a necessidade e urgência do medicamento requerido na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010153-94.2016.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX FERNANDO CESCON DE MORAIS - CPF: 030.848.351-01 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.889.425-74 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) -NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao medicamento necessário ao tratamento de saúde.

2.

Assim, comprovada a carência de recursos do autor e a necessidade e urgência do medicamento requerido na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020